Tribunal: TJDFT
Processo: 0745099-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Na ausência de decisão do órgão jurisdicional competente sobre a suposta tese apresentada no habeas corpus, é inviável o exame da matéria por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
II. No caso, alguns réus ainda não foram citados, não tendo sido proferida decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, sendo que, em razão da ausência de citação dos demais réus, qualquer manifestação desta Turma Julgadora sobre as questões configuraria supressão de instância.
III. Agravo interno conhecido e desprovido.